Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INDISPONIBILIDADE EM VIAGEM INTERNACIONAL. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) ônus da prova; (ii) falha no serviço prestado pela ré; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Da gratuidade de justiça. O recorrente não requereu pedido de gratuidade de justiça, de forma que é descabida a impugnação apresentada em contrarrazões. Impugnação à gratuidade de justiça prejudicada.
4. A relação jurídica é de consumo e a ré, fornecedora do serviço de telefonia, responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. A ata notarial inserida pelo autor é considerada prova pré-constituída com fé pública (CPC, artigos 384 e 405) e, em razão da ausência de prova em sentido contrário produzida pela ré, tem força probatória para corroborar as alegações deduzidas na inicial (ID 72660110).
6. Nesse contexto, evidencia-se que o pacote de serviços Europa Américas Promocional, contratado para o período de 01/08 a 31/08 (ID 72660111 - Pág. 2), não foi disponibilizado a contento na viagem realizada pelo autor para os Estados Unidos da América, no período de 10 a 16/08/2024 (ID 72660110 - Pág. 1). O autor demonstrou que fez vários contatos com a ré, a fim de disponibilizar o serviço, mas a efetiva disponibilização do serviço contratado ocorreu no último dia da viagem, 16/08/2024 (ID 72660110 - Pág. 15).
7. Outrossim, a ré não comprovou que o serviço de roaming internacional (TIM Viagem) esteve ativo e elegível para uso durante o período da viagem do autor, de forma que mera alegação não infirma as provas produzidas pelo autor (CPC, art.373, II). Ao contrário, ao informar que o serviço de roaming internacional foi corrigido, conforme solicitação registrada sob o Protocolo ID 202408212707822, a ré admitiu a falha na prestação do serviço (ID 72660112), assim como não comprovou causa excludente de sua responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC).
8. A falha na prestação de serviço considerado essencial e o descaso da ré, que não respondeu aos reclames e não disponibilizou o serviço contratado, revelam violação de atributos pessoais do autor, legitimando a pretensão indenizatória. Com efeito, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual, visto que o serviço foi contratado para a segurança e conforto em viagem internacional e, não disponibilizado, causou perda de tempo útil do autor e transtornos diversos, ante a tentativa frustrada de obter resposta da ré. No mesmo sentindo: Acórdão 1208327, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível. j. 09/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, Rel: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018; Acórdão 1655942, Rel: Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 31/01/2023, publicado no DJE: 08/02/2023.
9. No tocante ao valor, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que se revela satisfatório para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. No mesmo sentido: Acórdão 1822403, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e a partir do arbitramento, e juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e desde a citação.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III, art.14, §3a; CPC, art.373, I, II, artigos 384 e 405.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1208327, Rel: Sandra Reves, 2a Turma Cível. j. 09/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, Rel: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018; Acórdão 1655942, Rel: Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 31/01/2023, publicado no DJE: 08/02/2023; Acórdão 1822403, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.